Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. NÃO APRECIAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. BONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses legais, não se aprecia documento juntado na Instância Revisora. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Inteligência do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.
3. Conforme previsão do art. 4o, caput, do Decreto no 20.910 /1932, “Não corre aprescriçãodurante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Comprovada a existência de processo administrativo instaurado bem antes do termo final do prazo prescricional, no qual a servidora aposentada pleiteou o abono de permanência especial, fica caracterizada a interrupção do prazo prescricional, que volta a correr, pela metade, a partir da data do último ato praticado no processo que ensejou a interrupção.
5. Havendo documentos extraídos do processo administrativo de requerimento do abono de permanência especial, no qual a Administração reconhece o direito ao referido abono e ao pagamento de valores retroativos, e ante a ausência de impugnação específica dos valores e atualização indicados na petição inicial, devem ser acolhidos.
6. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Julgamento de mérito pelo Tribunal (art. 1.013, §4o, do CPC).